Tribunal: CARF
Processo: 16403.000018/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000018/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.273 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
VECAL - VIAÇAO CAMPOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/09/2002
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÂO-CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não atende à admissibilidade a manifestação de inconformidade que não
instaura litígio no processo administrativo-fiscal.
O Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento é irretocável por dissecar
muito bem o assunto, demonstrando que não há instauração do rito próprio do
Decreto n° 70.235/72, seja por ausência de lançamento, seja por ausência de
PER/COMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000018/2007-93
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

O processo trata de cobrança de débitos de COFINS, referentes aos períodos de
apuração 04/1999 a 09/2002, cujas compensações amparadas no Processo Judicial n°
91.0008909-5, informadas em DCTF, foram consideradas indevidas.
A exigência dos débitos em questão se deu por meio da Carta de Cobrança de fl. 160,
cuja ciência da interessada data de 05/04/2007 (AR, fl. 164).
Posteriormente, em 03/11/2008, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n°
673/2008'(fls. 264/265, nos seguintes termos:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento à decisão judicial proferida na sentença de primeiro grau,
Mandado de Segurança n° 2007.70..09.002116-0 - confirmada em sede de
apelação pelo TRF 4a Região — cujo trecho transcrevo abaixo, por oportuno,
notifico o contribuinte em epígrafe da não-homologação da compensação dos
débitos de COFINS abaixo elencados, em razão dos fundamentos expendidos
nos documentos em anexo, e o intimo a recolher os débitos referidos para com
a Fazenda Nacional em 30 (trinta) dias contados da ciência deste Termo de
Intimação Fiscal, ressalvando-lhe o direito de apresentar manifestação de
inconformidade no mesmo prazo, mediante requerimento dirigido à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba — PR:
“(...) Outrossim, concedo parcialmente a segurança pleiteada para determinar
à autoridade impetrada que permita a interposição de recurso contra a não
homologação da compensação decidida no processo administrativo n°
10980.005809/91-51, suspendendo-se por conseguinte, o crédito tributário,
nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional”
O contribuinte, então, apresentou, em 02/12/2008, a peça de fls. 266/279, requerendo,
em síntese:

Seja considerada suspensa a exigência, nos termos do que preceitua o art. 151, III do
CTN;
Seja declarada a caducidade da cobrança de todos os períodos ora exigidos, vez que a
ocorrência do fato gerador transcende o período de cinco anos, tal como dispõe o art.
173,1, do CTN;
Seja homologada a compensação efetuada referente ao período de abril de 1999 a junho
de 2003, ante a demonstração da forma de atualização dos créditos que se pretendeu
compensar;
Seja permitido comprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos
e, neste sentido, propõe-se a fornecer qualquer informação adicional necessária,
incluindo os documentos que, se não apensados aos autos, corroborem todo o afirmado
pela empresa.
Em 28 de outubro de 2010, através do Acórdão n° 06-24.190, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, não conheceu da
Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 19 de
abril de 2010, às e-folhas 319.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de maio de 2010, de
e-folhas 321 a 337.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

Foi alegado:
 PRELIMINARMENTE:
Do
cabimento
da
manifestação
de
inconformidade ante a não homologação das compensações;
 Do prazo decadencial da exigência fiscal;
 DO MÉRITO: Do direito a compensação e da forma de atualização dos
créditos.
- REQUERIMENTOS:
Ante as razões expostas e demonstrada a insubsistência de fundamento atinente
à não homologação das compensações pretendidas, a Recorrente REQUER:
Preliminarmente:
a.l) Seja reconhecida a NULIDADE do procedimento levado a efeito pela
Autoridade Administrativa que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, caracterizando-se cerceamento de defesa, o que afronta notoriamente o
Princípio do Contraditório e da Ampla defesa, bem como os dispositivos A legais (art. 74, § 9o,
da Lei n°. 9.430/1996) que lhe concernem tal prerrogativa;
a.2) Seja reconhecida a DECADÊNCIA dos períodos exigidos, uma vez que a
constituição do suposto débito aconteceu fora do qüinqüênio legal (art. 150§4° CTN), bem como
que intimação da não-homologação das compensações pretendidas TAMBÉM ultrapassou 5
(cinco) anos, haja vista que o último período de apuração não homologado refere-se a 2002 e que
a intimação VÁLIDA ócórreu em 2008, deste modo ferindo o preceituado pelo § 5o do art. 74 da
lei 9.430/96 Redação, dada pela Lei n° 10.833, de29.12.2003).
Meritóriamente:
b.l) Seja HOMOLOGADA as compensações efetuadas referente ao período de
ABR/99 a JUN/03, ante a demonstração da forma de atualização dos créditos que se pretendeu
compensar, comprovando, por fim, que os mesmos eram suficientes para a pretensão da empresa,
conforme restou demonstrado por intermédio da planilha.
REQUER, ainda, que lhe seja permitido comprovar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos e, neste sentido, propõe-se a fornecer qualquer informação
adicional necessária, incluindo os documentos que, se não já apensados aos autos, corroborem
todo o afirmado pela empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 19 de
abril de 2010, às e-folhas 319.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de maio de 2010, de
e-folhas 321.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 PRELIMINARMENTE:
Do
cabimento
da
manifestação
de
inconformidade ante a não homologação das compensações;
 Do prazo decadencial da exigência fiscal;
 DO MÉRITO: Do direito a compensação e da forma de atualização dos
créditos.
Passa-se à análise.
O processo trata de cobrança de débitos de COFINS, referentes aos períodos de
apuração 04/1999 a 09/2002, cujas compensações amparadas no Processo Judicial n°
91.0008909-5, informadas em DCTF, foram consideradas indevidas.
Por meio de decisão judicial nos autos da Ação Ordinária n°. 910008909-5, a
Recorrente pretendeu compensar com débitos administrados pela Secretara da Receita Federal,
no caso, a COFINS e a própria FINSOCIAL.
A compensação dos créditos retro mencionados se procedeu com os débitos da
Recorrente relativos aos seguintes períodos:
 de Mai/95 a Jul/96; e
 Abr/99 a Jun/03.
Ocorre que, os créditos de Finsocial - originários da ação 91.0008909-5 - não
foram suficientes para validar todas as compensações efetuadas pelo contribuinte, permanecendo
com saldo devedor os débitos do período de Abr/99 a Jun/03.
Em consulta aos sistemas da SRF, verificou-se que para o período de Fev/99 a
Abr/02, parte dos débitos de COFINS estão suspensos por outra ação judicial - 99.0005997-2,
cujo provimento judicial deu ganho de causa à União, sendo então requerido à PFN que
solicitasse a conversão em renda dos depósitos judiciais.
O histórico de ambas ações judiciais, até o trânsito em julgado, se encontra às
e-folhas 155 e 156.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

- Da ação fiscal.
Em resposta a Intimação n° 90 , o contribuinte apresentou (e-folhas 28):
1. Planilha dos valores pagos a maior no período de set/89 a 06/91, a titulo de
FINSOCIAL, cujas compensações foram autorizadas por sentença - Ação
Ordinária n° 91.0008909-5 (Matriz);
2. Planilha dos valores pagos a maior no período de set/89 a 06/91, a título de
FINSOCIAL, cujas compensações foram autorizadas por sentença - Ação
Ordinária n° 91.0008910-9 (Filial);
3. Planilha dos valores pagos a maior no período de set/89 a 03/92, a título de
FINSOCIAL, para apuração do valor compensado conforme expurgos - Ação
Ordinária n° 91.0008909-5 (Matriz);
4. Planilha de controle da compensação da COFINS no período de abr/99 a jun/03,
conforme valor apurado no item anterior - Ação Ordinária n° 91.0008909-5
(Matriz);
5. Demonstrativo dos valores do FINSOCIAL no período de set/89 a mar/92 Matriz
e Filial, onde valores dos depósitos judiciais, referem-se ao valor sobre o ICMS
das vendas;
6. Cópias dos DARF’s do período de jan/89 a mai/91, recolhidos a título de
FINSOCIAL da Matriz, conforme relação Justiça Federal do Paraná;
7. Cópias dos DARF’s do período de jan/89 a mai/91, recolhidos a título de
FINSOCIAL da Filial conforme relação Justiça Federal do Paraná;
8. Cópias das guias de recolhimento dos depósitos judiciais, bem como
demonstrativos da apuração do FINSOCIAL do período de jan/89 a jun/91
Matriz e Filial;
9. Cópia do comunicado de deferimento, bem como comprovantes de quitação
parcelamento FINSOCIAL referente período jul/91 a mar/92 Matriz;
10. Cópias dos DARF’s do período de jul/91 a mar/92.
Às planilhas de fls. 148 a 150 são demonstrados quais débitos de COFINS
(Mai/95 a Jul/96 e Abr/99 a Jun/03) foram por ele compensados com créditos do Finsocial.
A fiscalização chegou nos seguintes resultados:
1. Relativamente às compensações de Mai/95 a Jul/96, a fiscalização
presumiu que foram feitas de forma contábil, uma vez que os valores
apresentados pelo contribuinte como compensados são maiores que os
valores declarados como débitos nos sistemas da SRF (e-folhas 268 e 269);
2. Para os períodos de Abr/99 a Dez/99 foram gerados processos de inscrição
em Dívida Ativa - 10940.500527/2004-13 (Abr/99 a Jun/99) e
10940.501132/2004-20 (Jul/99 a Dez/99) -, os quais tiveram a inscrição
cancelada pela falta dos requisitos de certeza e liquidez, conforme cópias
de despachos às fls. 264 a 267;
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

3. As compensações dos períodos posteriores (Jan/00 a Jun/03) encontravam-
se no SIEF no estado “A Validar”;
4. Como as compensações referentes aos meses de Out/02 a Jun/03 foram
efetuadas por meio de DCOMP, os débitos relativos foram cobrados de
forma separada.
Não foram encontradas nos sistemas da SRF outras compensações de COFINS
relativas à Ação Judicial 91.0008905-5.
- DOS CÁLCULOS
Tendo o contribuinte em epígrafe obtido provimento jurisdicional que declarou
a inconstitucionalidade das majorações de alíquotas do Finsocial, bem como o direito à
compensação dos valores recolhidos em excesso com débitos vincendos de COFINS, procedeu-
se ao cálculo dos créditos gerados pela demanda judicial, com as seguintes considerações:
a) o período de apuração do crédito considerado foi o compreendido apenas
entre Set/89 a Jun/91, tendo em vista que os débitos de JuI/91 a Mar/92
foram parcelados com base na alíquota de 0,5%, conforme documentos às
fls. 247 a 262;
b) não foram computados nos cálculos os valores referentes à Filial, pois a
empresa não era optante da Centralização de Tributos, conforme
documento à fl. 263. Além disso, a Filial interpôs Ação Ordinária (n °
91.0008910-9, 1a vara de Curitiba) com o mesmo objeto;
c) foram utilizados nos cálculos apenas os pagamentos efetuados,
desconsiderando os depósitos judiciais realizados no curso da ação
1.398/85, tendo em vista que tais depósitos foram levantados e substituídos
por TDÁ’s e estas, por sua vez, estão garantindo unicamente débitos de
PIS. Referida desconsideração tem por base a petição protocolizada pela
PFN no processo judicial relativo à Ação Declaratória. Nessa referida
petição (fls. 306 e 307) é informado que não existe saldo devedor para a
contribuição de Finsocial;
d) Tendo em vista que o provimento judicial determinou que a atualização dos
valores pagos indevidamente deve ser feita nos mesmos moldes da correção
aplicada, no mesmo período, para os débitos vencidos dos contribuintes
para com 'a fazenda pública federal, os pagamentos foram corrigidos
através da aplicação da Norma de Execução/COSIT/COSAR n° 08/97.
Diante destas considerações, os cálculos foram efetuados conforme os
procedimentos abaixo relacionados:
 Apuração dos valores das contribuições, tendo por base os valores das
bases de cálculos apuradas à fl. 97, conforme o “Demonstrativo de
Apuração de Débitos” do sistema CTSJ, às fls. 280;
.
Confirmação dos pagamentos efetuados pelo contribuinte sendo que:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

 Para os pagamentos relativos aos anos de 1989 e 1990 e a confirmação
foi realizada através de Papeleta de comprovação, fl. 270;
 Para os pagamentos relativos a 1991 a confirmação foi realizada através
das telas do sistema SINCOR-TRATAPAGTO, fls. 271 a 277
considerando-se que referidos pagamentos já se encontravam
bloqueados;
 Todos
os
pagamentos
foram
lançados
no
CTSJ
conforme
“Demonstrativo de Pagamentos”, fls. 278 e 279;
 Alocação dos pagamentos confirmados às contribuições calculadas,
conforme o “Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos”
(fls. 280 a 284) e “Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas”
(fls. 285 a 287);
 Determinação dos créditos gerados por saldo de pagamentos, conforme
“Demonstrativo de Saldo de Pagamentos” do sistema CTSJ, (fls. 288 a
291), considerando que os saldos constantes no relatório estão
expressos em valores originários da data do pagamento;
 Uma vez apurado o crédito, foram inseridos no CTSJ os valores
declarados pelo contribuinte como compensados, relativos aos períodos
de Mai/95 a Jul/96 (fl. 148) e Abr/99 a Jun/03 (fls. 149 e 150).
Efetuadas as vinculações no sistema CTSJ, verificou-se que o montante
do crédito remanescente do FINSOCIAL foi insuficiente para validar
todas as compensações efetuadas, restando saldo de débitos para os
períodos de Jan/96 (parcial), Fev/96 a Jul/96 e Abr/99 • a Jun/03. Os
demonstrativos referentes às operações acima se encontram às fls. 292 a
305.
Diante do exposto, tendo o contribuinte declarado em DCTF as supracitadas
compensações (fls. 54 a 114), e após ter sido verificado, em conferência realizada pela
fiscalização, que não possui crédito suficiente para validá-las, foi proposto através de Despacho
( fls. 160):
a) A suspensão por representação, no SIEF, dos débitos de COFINS
referentes a Jan/00 a Set/02;
b) O cadastramento, no sistema PROFISC, dos débitos relativos aos
períodos de Abr/99 a Dez/99 (inscrições em Dívida Ativa canceladas) e
Jan/00 a Set/02, para prosseguimento da cobrança.
- Da Carta Cobrança.
Foi enviada ao Contribuinte a seguinte Carta Cobrança (e-folhas 161):
CARTA COBRANÇA N° 38/07
Senhor Contribuinte,
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

Em análise realizada em DCTF, relativamente aos débitos de COFINS dos
períodos de apuração de Abr/99 a Set/02, verificou-se constar informação de
“compensação” com créditos oriundos da ação judicial n° 91.0008909-5, da 1a
Vara Federal de Curitiba/PR^
Tais vinculações, informadas em DCTF, não puderam ser validadas, uma vez
que, após a realização dos cálculos relativos à ação judicial citada, constatou-
se a insuficiência de crédito para as referidas compensações.
Assim, fica V.Sa intimada a efetuar o recolhimento dos débitos dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta.
Quanto aos débitos relacionados, não há previsão de recurso < administrativo,
uma vez que foram confessados em DCTF, estando, portanto, / definitivamente
constituídos.
'
Caso o pagamento seja efetuado após a data de validade indicada na guia
DARF, o montante de juros deve ser atualizado nos termos do artigo 61, § 3o,
da Lei 9.430/96 (Taxa SELIC).
O não atendimento da solicitação acima implicará em adoção das medidas
legais cabíveis.

Contra tal ato foi impetrado Mandado de Segurança de n°. 2007.70.09.002116-
0/PR que restou procedente tanto em sede de Sentença quanto de Apelação, concedendo à
impetrante o direito de apresentar a devida defesa administrativa.
Em 02 de dezembro de 2008, e-folhas 270, a empresa ingressou com
Manifestação de Inconformidade.
Foi alegado:
Preliminarmente:
a.l) Seja considerada SUSPENSA a exigência que ora se rebate, ante à
interposição desta Manifestação, nos termos do que preceitua o art. 151, III do
Código Tributário Nacional;
a.2) Seja declarada a CADUCIDADE da cobrança de todos os períodos ora
exigidos, haja vista que a ocorrência do fato gerador dos mesmos transcende o
período de cinco anos, tal como dispõe o art. 173,1 do CTN;
Meritoriamente:
b.l) Seja HOMOLOGADA a compensação efetuada referente ao período de
ABR/99 a JUN/03, ante a demonstração da forma de atualização dos créditos
que se pretendeu compensar, comprovando, por fim, que os mesmos eram
suficientes para a pretensão da empresa.
Em 28 de outubro de 2010, através do Acórdão n° 06-24.190, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, não conheceu da
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

Trago fragmentos do VOTO, a partir das e-folhas 305:
Como pode ser observado, é da competência das DRJ o julgamento de impugnação
oposta à determinação e exigência de créditos tributários, bem como de manifestação de
inconformidade do sujeito passivo contra apreciações dos Delegados da Receita Federal
do Brasil em processos administrativos relativos à restituição, ressarcimento ou
compensação.
Contudo, a Carta de Cobrança de fl. 160 não é meio formal de constituição de crédito
tributário, nem traduz, autonomamente, qualquer relação jurídico-tributária. Trata- se,
no caso concreto, de uma medida administrativa tendente a advertir o contribuinte de
que a Fazenda já tem um crédito a seu favor passível de inscrição em dívida ativa, ou
seja, de que existem valores inadimplidos, extraídos de declarações entregues pela
contribuinte.
Desse modo, descabe a instauração de uma fase litigiosa nos termos do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Afinal, como é sabido, o processo administrativo fiscal
previsto nesse diploma serve precipuamente para discussão de lançamentos de ofício
(autos de infração ou notificações de lançamento),
Especificamente sobre o uso do termo Manifestação de Inconformidade, ressalte-se
que, como previsto no §9° do art. 74 da Lei 9.430/96 (incluído pela Lei 10.833/2003),
constitui recurso cabível contra a não-homologação de restituição/compensação
formalizada pelo contribuinte nos termos do art. 74 do referido diploma legal. Na
hipótese vertente, inexiste indeferimento, por parte da Administração, de pedido de
restituição/compensação do contribuinte, porque sequer foi formalizado.
Conclui-se, portanto, que falece competência às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) para apreciar manifestação do contribuinte em relação à cobrança nos
moldes em que foi formalizada neste caso.
(...)
Pelo exposto, tem-se que, para os fatos geradores ocorridos antes de janeiro de 2005,
somente os valores declarados em DCTF, como saldo a pagar, não são passíveis de
constituição e exigência por meio de lançamento de ofício, considerando que a eles foi
dado, por expressa disposição legal, o atributo da exigibilidade, indispensável para fins
de execução.
Dessa forma, não há como interpretar que diferenças decorrentes de compensação
indevida em DCTF apresentadas anteriormente a janeiro de 2005, conforme ocorreu
neste caso, constituiríam dívida confessada. Ao contrário, existe determinação para que
se proceda ao lançamento de ofício das diferenças apuradas.
Dito isto, verifica-se claramente que não tem arrimo em qualquer ato legal ou
normativo, vigentes à época em que tais, documentos foram apresentados, o
entendimento segundo o qual seria dispensável o lançamento de ofício de toda e
qualquer parcela informada na DCTF porque tais informações pretensamente
constituiríam a confissão de dívida prevista nos termos do § Io do art. 5o do DL 2.124,
de 1984.
Na verdade, não havia até a data de publicação da MP 135, de 2003, uma previsão legal
para que a declaração relativa a outras parcelas não comunicadas a título de saldos a
pagar e, portanto, não albergadas na disposição veiculada pelo § 1° do art. 5o do DL
2.124, de 1984, fossem igualmente consideradas '‘confissão de dívida”, quando
declaradas em sede de uma compensação indevida. Logo, a introdução desta previsão
legal no ordenamento jurídico (operada pela citada MP 135 através da inserção do § 6o
no art. 74 da Lei 9.430, de 1996), longe de referendar a tese que prega um
(desnecessário) restabelecimento da regra legal contida no § Io do art. 5o do DL 2.124,
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

de 1984, até evidencia o desacerto desta tese, porque, a todas as luzes, está a demonstrar
que a confissão de dívida prevista na mencionada regra legal jamais teve a amplitude
necessária para abarcar outras parcelas que não aquelas declaradas pelo contribuinte a
título de saldos a pagar, a exemplo das parcelas ou diferenças vincuraoas a uma
compensação declarada pelo sujeito passivo.
Ora, tivesse, de fato, o dispositivo contido no § 1° do art. 5o do DL 2.124, de 1984, a
amplitude necessária para que se abarcasse como confissão de dívida até mesmo os
valores vinculados a uma compensação declarada pelo contribuinte, a própria DCOMP
prescindiría do dispositivo legal que, entretanto, foi editado especialmente para lhe
conferir tais atributos através da publicação da MP 135, de 2003.
Com efeito, sem que a própria legislação tributária, que vigia antes da citada medida
provisória, atribua o efeito de confissão de dívida às parcelas apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo quando decorrentes dé compensação indevida ou não
comprovada, não cabe fazer retroagir o regramento contido na MP 135, de 2001, de
molde a fazê-lo alcançar e qualificar juridicamente as informações prestadas em
documentos que já foram apresentados pelo contribuinte sob a égide do regime jurídico
anterior.
(...)
Note-se, ademais disso, que a assertiva final constante desse item não está afirmando
que as parcelas vinculadas a uma compensação declarada em DCTF constituiriam, de
per si, uma confissão de dívida, mas tão-somente referindo-se ao fato de que, antes da
MP 135, de 2003, tais débitos informados na DCOMP só poderiam ser tidos como
confessados se o contribuinte o fizesse por outra modalidade de declaração, a exemplo
da DCTF, o que é perfeitamente factível, consoante já foi demonstrado, à luz da
previsão contida no § Io do art. 5o do DL 2.124, de 1984, isto é, desde que tais débitos
fossem declarados na DCTF a título de saldos a pagar.
.
Destarte, a meu juízo, o lançamento de ofício, na hipótese, é obrigatório, sendo
ressalvado ao contribuinte, depois de cientificado da exigência fiscal, o exercício de seu
direito à ampla defesa e ao contraditório em sede da respectiva impugnação, até porque
o lançamento, nestes casos, como não poderia deixar de ser, está necessariamente
vinculado ao cenário jurídico vigente, não à época da lavratura do feito, mas à época
dos fatos, aí incluídos os próprios documentos que, no cumprimento do dever
instrumental, foram apresentados pelo contribuinte.
Isso posto, voto pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade que foi
apresentada pelo contribuinte no presente processo.

-
PRELIMINARMENTE:
Do
cabimento
da
manifestação
de
inconformidade ante a não homologação das compensações.
É alegado no Recurso Voluntário, a partir das e-folhas 325:
Inicialmente, um ponto importante a ressaltar, é a respeito do cabimento ou não da
manifestação de inconformidade no caso em tela, pois, quando a Autoridade
Administrativa decidiu pela não homologação das compensações pretendidas cerceou o
direito de defesa da Recorrente, expedindo imediatamente a Carta Cobrança.
Conforme sabido, é plenamente possível atacar por meio de Manifestação de
Inconformidade a decisão que não homologa o pedido de compensação, fundamentação
esta que é encontrado nas disposições do art. 74, § 9°, da Lei n°. 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 17, da Lei n°. 10.833/2003, veja-se:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

(...)
Note-se, compulsando literalmente o dispositivo normativo supracitado, não há como
suscitar qualquer dúvida acerca de sua preceituação e entendimento!!
Inclusive compete trazer à baila, que a argumentação apresentada pela Autoridade
Administrativa insistindo que não cabe Manifestação de Inconformidade contra a sua
decisão que não homologou as compensações pleiteadas, é motivo de dúvida para a
Recorrente, visto que em momento algum a mesma apresentou a referida Manifestação
de Inconformidade contra a Carta de Cobrança contra ela emitida.
Muito pelo contrário, quando recebeu a Carta de Cobrança a qual cerceou o seu direito
de defesa, diga-se de passagem, constitucionalmente garantido, a Recorrente buscou a
tutela jurisdicional do Estado, com o intento de lhe fosse oportunizado prazo para
apresentar defesa.
E assim foi procedido, a Autoridade Fiscalizadora acabou por emitir o Termo de
Intimação Fiscal n°. 673/2008, o qual EXPRESSAMENTE faz menção e oportuniza
prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade, se não observemos:
(...)
Destarte, resta-se nitidamente demonstrado que in casu, os argumentos apresentados
pela Autoridade Administrativa não prosperam sob qualquer ângulo, uma vez que tanto
a legislação quanto o entendimento jurisprudencial caminham junto, confirmando que é
plenamente possível a apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a
decisão que não homologar ou não conhecer a compensação pleiteada.
O Termo de Intimação Fiscal n°. 673/2008 consta às e-folhas 268 e entendo
que a expressão citada seja lapso manifesto, pois inexiste indeferimento, por parte da
Administração, de pedido de restituição/compensação do contribuinte, porque sequer foi
formalizado.
O Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento se foca no fato de que a
exigência dos débitos em questão se deu por meio da Carta de Cobrança que não é meio formal
de constituição de crédito tributário, nem traduz, autonomamente, qualquer relação jurídico-
tributária.
Também adverte que para os fatos geradores ocorridos antes de janeiro de
2005, somente o4s valores declarados em DCTF, como saldo a pagar, não são passíveis de
constituição e exigência por meio de lançamento de ofício.
Dessa forma, não há como interpretar que diferenças decorrentes de
compensação indevida em DCTF apresentadas anteriormente a janeiro de 2005, conforme
ocorreu, constituiriam dívida confessada. Ao contrário, existe determinação para que se proceda
ao lançamento de ofício das diferenças apuradas.
Especificamente sobre o uso do termo Manifestação de Inconformidade,
ressalte-se que, como previsto no §9° do art. 74 da Lei 9.430/96 (incluído pela Lei 10.833/2003),
constitui recurso cabível contra a não homologação de restituição/compensação formalizada pelo
contribuinte nos termos do art. 74 do referido diploma legal. Na hipótese vertente, inexiste
indeferimento, por parte da Administração, de pedido de restituição/compensação do
contribuinte, porque sequer foi formalizado.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.273 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000018/2007-93

Há que se frisar que o presente processo tem por objeto Representação de
COFINS relativa à empresa VECAL - VEÍCULOS CAMPOS GERAIS LTDA.
Segundo cópia de despacho do processo 10980.005809/91-51 (fls. 154 a 158),
o qual originou a referida representação, os créditos de Finsocial originários da ação
91.0008909-5 não foram suficientes para validar todas as compensações efetuadas pelo
contribuinte, permanecendo com saldo devedor os débitos do período de Abr/99 a Jun/03.
Portanto, não existe pedido de restituição/compensação do contribuinte. Daí a
ausência de Despacho Decisório e de consequente intimação para a apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
Sem a presença de um pedido de restituição/compensação do contribuinte, não
é possível a instauração do rito próprio do Decreto n° 70.235/72.
Logo, tomo o Acórdão da Delegacia Regional de Julgamento como irretocável,
por dissecar muito bem o assunto, demonstrando que não há instauração do rito próprio do
Decreto n° 70.235/72, seja por ausência de lançamento, seja por ausência de PER/DCOMP.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital